Tribunal: TJES
Processo: 0019710-42.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019710-42.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE MINERACAO LTDA

APELADO: DIRECT COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL.
DÍVIDA CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS. BOLETOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TAXA SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Consoante o art. 397 do CC, o termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora é o vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação líquida e certa, oriunda de relação contratual inadimplida.

2
. Também em relação às dívidas civis a jurisprudência do c. STJ sedimentou entendimento de que, com a vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa SELIC, hipótese em que é vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.

3
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Em atenção aos limites devolutivos do efeito recursal (art. 1.013,
caput
do CPC), cinge-se a controvérsia à definição do regime de atualização monetária do valor condenatório arbitrado na r. sentença, nos autos de ação de cobrança de natureza civil-empresarial, tendo a r. sentença fixado correção monetária pelo IPCA, desde o inadimplemento, e juros de mora, pelos índices da poupança (art.1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação.

A r. sentença merece parcial reforma.

Como cediço, tratando-se de demanda fundada no inadimplemento de notas fiscais/boletos oriundos de relação negocial firmada entre as partes, a correção monetária e os juros de mora devem ser computados do vencimento das prestações, por se tratar de mora
ex re
relativa a obrigação líquida, certa e exigível no termo de vencimento,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o art. 397, do Código Civil, o termo a quo de incidência dos juros de mora e correção monetária é o vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação líquida e certa. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000673-90.2022.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 28/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

Há que se destacar, ainda, que também em relação às dívidas civis a jurisprudência do c. STJ tem sedimentado entendimento de que, com a vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa SELIC, hipótese em que é vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária (REsp n. 1.949.262/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/5/2023).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta c. Câmara:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC QUE ABARCA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE CONVERGIR A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O artigo 405 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a aplicabilidade da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios
. 2. O marco inicial de incidência dos juros da mora, por tratar-se de hipótese de relação contratual, com mora ex persona, é a citação. 3. A correção monetária, em indenização por danos morais, deve ocorrer a partir do arbitramento da referida verba. 4. Tendo em vista que o índice SELIC já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária, tal taxa só pode incidir a partir do momento no qual deva recair, ao mesmo tempo, os juros de mora e a correção monetária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 28/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009303-85.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes do STJ e TJES. 2)
No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária
. 3) Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009440-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Aliás, nessa mesma linha de entendimento, em recentíssimo julgamento, ocorrido em 06/03/2024, o c. STJ formou maioria pela adoção da taxa SELIC para a atualização monetária de dívidas civis (REsp nº 1.795.982; decisão ainda não publicada).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, para estabelecer que a atualização da condenação imposta na r. sentença seja implementada com base na Taxa SELIC a partir do inadimplemento, à data do vencimento das prestações (art. 397 do CC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)